Tribunal: TJDFT
Processo: 0754512-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais, no valor R$7.581,00, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde o evento danoso (13/08/2023).
2. Em suas razões a ré/recorrente sustenta que o dano material não foi satisfatoriamente comprovado, uma vez que o orçamento exibido não está acompanhado da nota fiscal ou recibo de pagamento. Pugna pela reforma da sentença para julgamento proporcional e com equidade, assim como para condenação do autor à litigância de má-fé.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas, defende o recorrido a manutenção da sentença.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
6. No caso, é fato inequívoco o acidente de trânsito denunciado e a ré/recorrente não impugnou a dinâmica do acidente descrita na inicial. Com efeito, não oferecida impugnação específica, impõe-se reafirmar que a ré/recorrente não guardou a distância de segurança frontal necessária para evitar a colisão com o veículo do autor/recorrido que trafegava à sua frente (artigos 29, II, e 192, da Lei n.o 9.503/97).
7. Em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, configura-se que a ré/recorrente agiu com imprudência, posto que se tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão 1769775, 07084119820238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Outrossim, a ré/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir o orçamento apresentado pelo autor/recorrido. Ressalte-se que, para fins de apuração da indenização por danos materiais, deve ser considerado o orçamento com o menor valor apresentado pelo autor, cuja listagem de peças, serviços e preços condizem com os reparos necessários ao veículo, ainda que desacompanhado de nota fiscal ou recibo. (Acórdão 1331036, 07021821020188070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Ademais, ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação do autor/recorrido à litigância de má-fé.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.